Tribunal: TRF3
Processo: 0007106-65.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
965/1197)

0007106-65.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO – LEI No 12.996/2014 – EXCLUSÃO – CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS PARCELADOS – DESCUMPRIMENTO, PELO CONTRIBUINTE, DAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA A VALIDADE JURÍDICA DA ADESÃO AO PARCELAMENTO LEGAL – PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA AUTORA, COM A CONSEQUENTE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEU DESFAVOR – IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. Nos termos do artigo 2o, § 5o, da Lei no 12.996/2014, compete ao contribuinte calcular e recolher mensalmente os débitos a parcelar, obrigação essa a ser realizada até a consolidação da dívida.

2. Para a validade jurídica da consolidação, fixou a lei uma condição resolutiva: a regularidade de todas as prestações devidas desde o mês da adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos débitos (art. 2o, § 6o).

3. Assim, em caso de eventual erro de conta do contribuinte a implicar pagamentos a menor até o momento da consolidação, era-lhe obrigatório emitir e realizar o pagam

Inteiro teor:
965/1197)

0007106-65.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO – LEI No 12.996/2014 – EXCLUSÃO – CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS PARCELADOS – DESCUMPRIMENTO, PELO CONTRIBUINTE, DAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA A VALIDADE JURÍDICA DA ADESÃO AO PARCELAMENTO LEGAL – PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA AUTORA, COM A CONSEQUENTE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEU DESFAVOR – IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. Nos termos do artigo 2o, § 5o, da Lei no 12.996/2014, compete ao contribuinte calcular e recolher mensalmente os débitos a parcelar, obrigação essa a ser realizada até a consolidação da dívida.

2. Para a validade jurídica da consolidação, fixou a lei uma condição resolutiva: a regularidade de todas as prestações devidas desde o mês da adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos débitos (art. 2o, § 6o).

3. Assim, em caso de eventual erro de conta do contribuinte a implicar pagamentos a menor até o momento da consolidação, era-lhe obrigatório emitir e realizar o pagamento de “DARF de Saldo Devedor da Negociação”, observado o prazo de recolhimento fixado em regulamento.

4. Não ocorrido o recolhimento do saldo devedor, no prazo e pela forma estabelecida no regulamento, mostra-se legítima a atuação fiscal de exclusão do contribuinte do parcelamento pleiteado. Precedentes da Turma.

5. A rejeição integral do pedido formulado implica condenação do autor pelos ônus sucumbenciais, mantendo-se a sentença, no ponto, ainda que por fundamento diverso.

6. Provimento da apelação da União Federal e improvimento da apelação da parte autora.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007106-65.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MASTER PACK CARTONAGEM - EIRELI - EPP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE SALVADOR AVILA - SP187183-A

APELADO: MASTER PACK CARTONAGEM - EIRELI - EPP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: ANDRE SALVADOR AVILA - SP187183-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007106-65.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MASTER PACK CARTONAGEM - EIRELI - EPP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE SALVADOR AVILA - SP187183-A

APELADO: MASTER PACK CARTONAGEM - EIRELI - EPP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: ANDRE SALVADOR AVILA - SP187183-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelações interpostas por Master Pack Cartonagem – Eireli – EPP e pela União Federal contra sentença de procedência do pedido deduzido, o que se deu para o fim de manter a contribuinte-autora em parcelamento encetado nos moldes da Lei no 12.996/2014.

Extrai-se da petição inicial que a autora buscou aderir a parcelamento instituído por força do diploma legal supracitado, o que fez por meio do pagamento de antecipação de 10% (dez por cento) da dívida a parcelar, em cinco prestações mensais sucessivas, além do pagamento de parcelas no período de janeiro a agosto de 2015 até a ocorrência da consolidação do valor devido. Concluída a consolidação em 15.09.2015, prosseguiram os pagamentos mensais até janeiro de 2016, quanto, então, tomou conhecimento a apelante de que fora excluída do parcelamento almejado.

O d. Juízo Federal de primeiro grau corrigiu, de ofício, o valor da causa, elevando-o para R$ 191.538,00. No mesmo “decisum”, foi deferida a tutela provisória requerida (fls. 91/93), o que deu azo à interposição de agravo de instrumento pela União (AG no 0010286-56.2016.4.03.0000). Neste, foi indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 161/165), sendo o recurso, ao cabo, fulminado por decisão de não conhecimento, ante a prolação de sentença de mérito na origem (fls. 214/215).

A União ofereceu contestação, pugnando pela rejeição do pedido ao fundamento de que a razão do cancelamento do parcelamento estaria na existência de parcelas devedoras no momento da consolidação, atuando o contribuinte, assim, em contrariedade ao disposto no artigo 8o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.064/2015.

Manifestou-se a autora-apelante em réplica, afirmando que a existência de valores em aberto e que redundaram na sua exclusão do parcelamento somente lhe fora comunicada nestes autos, não tendo sido dada oportunidade ao interessado para regularizar qualquer pendência, mormente ante a inexistência, no momento da consolidação, de qualquer informação acerca de parcelas devedoras. A despeito disso, promoveu a autora o pagamento do valor controvertido, para demonstração de boa-fé (fls. 178/193).

Pela sentença de fls. 199/203, registrada e tornada pública em 16.12.2016 (fl. 204), tem-se que o pedido foi julgado procedente, “para declarar o direito de a autora ter por efetivada a consolidação e restabelecimento definitivo no parcelamento do REFIS da CRISE na modalidade “PGFN – demais débitos – código de receita 4734”. Considerando que a autora deu causa à demanda, por ter cometido erro de cálculo na apuração das parcelas devidas antes da consolidação, condenou-se a parte autora em honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Apela a parte autora (fls. 288/296), impugnando a sua condenação pela verba honorária sucumbencial, o que afrontaria o artigo 85 do CPC e precedente paradigmático do STJ (RESP no 886.178/RS).

Apela, do mesmo modo, a União Federal (fls. 304/319), pleiteando a reforma do julgamento tendo em conta a existência de parcelas devedoras no momento da consolidação, o que autorizaria o indeferimento do parcelamento tal como assentado no artigo 155-A do CTN e no artigo 8o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1064/2015.

Oferecidas contrarrazões por ambas as partes, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007106-65.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MASTER PACK CARTONAGEM - EIRELI - EPP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE SALVADOR AVILA - SP187183-A

APELADO: MASTER PACK CARTONAGEM - EIRELI - EPP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: ANDRE SALVADOR AVILA - SP187183-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, destaco, a princípio, que ambas as apelações são tempestivas, vez que a parte autora foi intimada da sentença de rejeição dos embargos declaratórios em 15.03.2017 (fl. 215), tendo interposto o recurso em 24.03.2017. A União, por sua vez, foi intimada da sentença em 12.06.2017 (fl. 300), aviando o recurso já em 14.06.2017. Os demais requisitos de admissibilidade os considero preenchidos, razão pela qual conheço de ambas as apelações.

No mérito, consigno que a apelação da União Federal impugna o capítulo principal da sentença, ao passo que o recurso interposto pela parte autora limita-se a impugnar um seu capítulo acessório, relativo à condenação pelas verbas sucumbenciais. Por imperativo lógico, analiso primeiramente o recurso fazendário, já que seu eventual provimento implicará prejuízo às razões invocadas pela autora em seu apelo.

Nesse diapasão, tenho que razão assiste à União, sendo caso de provimento do recurso de apelação por ela interposto.

É que o documento de fl. 127 faz prova de que, ao tempo da consolidação do parcelamento (15.09.2015), havia 9 (nove) parcelas devedoras por parte do contribuinte-autor, em um valor equivalente a R$ 11.055,49 a título de principal e R$ 1.410,69 à guisa de juros. Tal prova não foi contrastada pela parte autora que, bem ao contrário, diante de tal circunstância, procedeu já no curso da demanda ao recolhimento do valor em comento.

Se assim é, tem-se que não há ilegalidade no ato administrativo-fiscal de exclusão da autora do parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014. Com efeito, a existência de parcelas em aberto ao tempo da consolidação revela que o contribuinte agiu em descompasso com a norma do artigo 2o, § 5o, da lei de regência, bem como do artigo 8o de seu diploma regulamentador (Portaria Conjunta PGFN/SRF no 1.064, de 30.07.2015).

É bem verdade que a parte autora alegou desconhecer tais valores em aberto, deles tomando conhecimento, ao que alega, somente por ocasião da resposta oferecida pela União neste processo judicial. Não se desconhece, também, que a autora realizou, sponte sua, o pagamento dos valores havidos como controvertidos (fls. 178/193), o que fez por ocasião do oferecimento de réplica à contestação fazendária.

Tais fatos, todavia, não desnaturam a conclusão pela legalidade da atuação fazendária.

É o que afirmo à constatação de que a lei de regência (Lei no 12.996/2014) estabeleceu ao contribuinte, em seu artigo 2o, § 5o, a obrigação de calcular e recolher mensalmente os débitos a parcelar, obrigação essa que deveria ser realizada até a consolidação da dívida.

Para a validade jurídica da consolidação, fixou a lei uma condição resolutiva: a regularidade de todas as prestações devidas desde o mês da adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos débitos (art. 2o, § 6o). Assim, em caso de eventual erro de conta do contribuinte a implicar pagamentos a menor até o momento da consolidação, era-lhe obrigatórioemitir e realizar o pagamento de “DARF de Saldo Devedor da Negociação”, observado o prazo de recolhimento fixado em regulamento (in casu, 25.09.2015, artigo 4o, inc. I, da portaria conjunta acima citada).

O que se vê dos autos, todavia, é que o contribuinte, quando da emissão do recibo de consolidação (fl. 53) foi devidamente alertado acerca da necessidade de efetuar o recolhimento da supracitada DARF, ou seja, da necessidade de cumprir a condição resolutiva imposta pela lei para a validade do ato jurídico de consolidação dos débitos fiscais parcelados. Findo o prazo regulamentar (25.09.2015), pagamento algum do saldo devedor da negociação foi realizado, sendo relevante consignar que a parte autora não alega, em momento algum dos autos, impossibilidade de emissão da guia por eventual defeito no serviço público prestado pelos órgãos fazendários, ou ainda qualquer outro motivo de força maior a inviabilizar o acerto de contas para a validade da consolidação. Pode-se afirmar, então, que tal documento de arrecadação não foi emitido pelo contribuinte e, se emitido, não foi objeto de pagamento, daí sobrevindo o ato administrativo de exclusão do parcelamento, ora impugnado.

O que se tem, enfim, é que havia, induvidosamente, parcelas em aberto por ocasião da consolidação da dívida parcelada, parcelas essas que não foram saldadas opportuno tempore pela parte autora em observância da lei e no prazo regulamentar.

A alegação de desconhecimento da autora acerca dos valores em aberto na data da consolidação cede diante da constatação de que, do recibo de consolidação (fl. 53), constava expressa advertência ao contribuinte para a realização da emissão de DARF para o pagamento de eventual saldo devedor da negociação, saldo esse que, ainda que não seja calculado automaticamente pelo próprio sistema informatizado, deveria ser constatado pelo próprio interessado, em cumprimento ao comando cogente do artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 12.996/2014. Nesse sentido, outrossim, já se decidiu que “o demonstrativo da consolidação indica qual o valor principal correto da parcela mensal devida, pelo que bastaria ao contribuinte cotejar tais informações com os pagamentos efetuados para identificar seu equívoco” (TRF3, Terceira Turma, Processo 0000951-46.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 21.06.2017, e-DJF3 30.06.2017).

É importante mencionar, em acréscimo, que não houve, no caso concreto, requerimento de revisão da consolidação, na forma do artigo 11 da Portaria Conjunta PGFN/SRF no 1.064/2015, razão pela qual não é invocável, em favor da parte autora, a previsão do parágrafo único do citado dispositivo, que confere ao contribuinte o direito de, após cientificado da decisão administrativa relativa à revisão pleiteada, elidir a rescisão do parcelamento por meio da quitação das prestações devedoras.

Por fim, não beneficia a parte autora invocar, em seu favor, os pagamentos realizados no curso da demanda, ou ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda que os pagamentos citados sejam indicativos de boa-fé do contribuinte e conquanto se admita a aplicação dos princípios em tela em situações deveras excepcionais, no caso concreto não se pode olvidar que o contribuinte não atendeu aos comandos legais estabelecidos para a fruição da benesse fiscal instituída pela Lei no 12.996/14, não havendo nenhuma exigência ou atuação ilegal das autoridades fiscais passível de correção pelo Poder Judiciário, ou ainda situação excepcional a autorizar a invocação da razoabilidade em detrimento da legalidade e da isonomia.

Sendo legítima a atuação fiscal, tendo o contribuinte descurado dos deveres inerentes ao parcelamento instituído pela lei, é de rigor a manutenção do ato de exclusão do favor legal, na linha de remansosa jurisprudência desta 6a Turma:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARCELAMENTO - CONDIÇÕES E PRAZOS - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRIBUINTE. 1. No caso concreto, a agravante não respeitou as condições e os prazos, para a manutenção no parcelamento. 2. Trata-se de responsabilidade exclusiva do contribuinte. 3. Agravo de instrumento improvido.” (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003117-25.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 07/10/2019, Intimação via sistema DATA: 10/10/2019)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DA LEI 12.996/14. PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR A DESTEMPO. IMPOSSIBILIDADE DE O CONTRIBUINTE VALER-SE DE FAVOR FISCAL SEM ATENDER ÀS REGRAS DA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.A Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.064/15 disciplinou o procedimento de consolidação do parcelamento da Lei 12.996/14, estatuindo como dever do contribuinte indicar os débitos a serem parcelados, o número de parcelas pretendidas e a eventual utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL (art. 2o). Existente pagamentos a menor, o contribuinte pessoa jurídica detinha prazo até 25.09.15 para efetuar o pagamento do saldo devedor, sob pena de indeferimento do parcelamento (arts. 4o e 8o). 2. Ao tomar conhecimento da existência de saldo devedor a ser quitado até aquela data, a impetrante, entendendo equivocada a cobrança, resolveu requerer administrativamente o recálculo da consolidação - a despeito de o mesmo ter sido efetuado automaticamente pelos sistemas eletrônicos da Receita Federal, a partir das informações transmitidas pela própria impetrante. Ou seja, assumiu o risco do indeferimento do parcelamento ao não efetuar o recolhimento do saldo no prazo previsto, caso não deferido seu pedido de revisão até seu término. 3.O cálculo das antecipações e das prestações devidas até a consolidação era de responsabilidade exclusiva do contribuinte, restando-lhe também a responsabilidade pelo pagamento de eventual saldo devedor caso efetue aqueles recolhimentos a menor e não fique comprovado que o referido saldo foi originado por erro na Receita Federal quando da consolidação - realizada de forma automatizada. 4.É completamente insubsistente a fundamentação proposta pela impetrante na vã busca de concessão de uma segurança de todo impossível porque inexiste o menor vestígio de direito líquido e certo para quem quer "criar" uma regra de exoneração fiscal apenas para si mesmo, desejando para isso a írrita intervenção do Judiciário, que se concordasse com as proposituras postas na impetração acabaria afrontando a Constituição, por travestir-se de legislador positivo.” (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 367784 - 0008864-86.2015.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/06/2017)

Por fim, tendo em vista o provimento do recurso de apelação da União, a importar na improcedência do pedido inaugural, tem-se por consequência o improvimento do recurso de apelação interposto pela parte autora. Com efeito, sendo a autora, doravante, vencida na demanda, devem mesmo correr a sua conta os ônus da sucumbência, ainda que por fundamento diverso daquele estabelecido no “decisum” recorrido.

Anoto que a fixação dos honorários, em favor da União, em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$ 191.538,00 em 03/16), tal como arbitrados na sentença, atende aos comandos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, não tendo havido impugnação específica, na apelação fazendária, quanto aos critérios adotados pelo d. Juízo de origem para referido arbitramento.

Considerado, entretanto, o trabalho adicional realizado em grau recursal, revela-se aplicável ao caso a norma do artigo 85, § 11, do CPC, pelo que se promove a majoração da verba honorária sucumbencial, em favor da União, para o patamar de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, atendidas as balizas do artigo 85, § 2o, da lei processual civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da União Federal e NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO – LEI No 12.996/2014 – EXCLUSÃO – CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS PARCELADOS – DESCUMPRIMENTO, PELO CONTRIBUINTE, DAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA A VALIDADE JURÍDICA DA ADESÃO AO PARCELAMENTO LEGAL – PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA AUTORA, COM A CONSEQUENTE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEU DESFAVOR – IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. Nos termos do artigo 2o, § 5o, da Lei no 12.996/2014, compete ao contribuinte calcular e recolher mensalmente os débitos a parcelar, obrigação essa a ser realizada até a consolidação da dívida.

2. Para a validade jurídica da consolidação, fixou a lei uma condição resolutiva: a regularidade de todas as prestações devidas desde o mês da adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos débitos (art. 2o, § 6o).

3. Assim, em caso de eventual erro de conta do contribuinte a implicar pagamentos a menor até o momento da consolidação, era-lhe obrigatório emitir e realizar o pagamento de “DARF de Saldo Devedor da Negociação”, observado o prazo de recolhimento fixado em regulamento.

4. Não ocorrido o recolhimento do saldo devedor, no prazo e pela forma estabelecida no regulamento, mostra-se legítima a atuação fiscal de exclusão do contribuinte do parcelamento pleiteado. Precedentes da Turma.

5. A rejeição integral do pedido formulado implica condenação do autor pelos ônus sucumbenciais, mantendo-se a sentença, no ponto, ainda que por fundamento diverso.

6. Provimento da apelação da União Federal e improvimento da apelação da parte autora. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União Federal e negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.